Tribunal: TJES
Processo: 5000396-75.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000396-75.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: PAULO SERGIO NAPOLEAO DA COSTA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000396-75.2022.8.08.9101

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
PAULO SERGIO NAPOLEAO DA COSTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO
ADMINISTRATIVO
.
CONCESSÃO DE HONRARIA MILITAR. PUNIÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA MÉDIA.
REABILITAÇÃO DE PUNIÇÃO.

CONCESSÃO DE MEDALHA
.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO
PERIGO NA DEMORA
. DECISÃO REFORMADA.

RELATÓRIO

O ESTADO DO ESPIRITO SANTO
interpôs agravo de instrumento em face da decisão de primeiro grau, nos autos da Ação Ordinária movida por
PAULO SERGIO NAPOLEAO DA COSTA
em desfavor do recorrente, a qual deferiu a antecipação de tutela almejada para determinar
a suspensão imediata da decisão administrativa de contraindicação do agravado à medalha valor policial militar, determinando ao réu que aprecie novamente a indicação do autor à aludida medalha, se abstendo de utilizar como alicerce para contraindicação eventual punição administrativa já reabilitada.

Em sede recursal (
ID. 3750301
) o recorrente sustenta, em síntese, que a liminar proferida esgotou o objeto da ação, o que é vedado pelo art. 1º, § 3º, da lei n. 8.437/92
,
a legalidade da contraindicação do agravado para recebimento da MVPM, face a regularidade do processo administrativo, que encontra-se devidamente fundamentado
,
a impossibilidade de intervenção do judiciário no mérito administrativo; e,
por fim,
a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Efeito suspensivo deferido
ao ID. 3473406.

Apesar de devidamente intimada, a recorrida não apresentou Contraminuta, conforme Certidão ao ID. 3739640.

É o relatório.

VOTO

Analisando os termos da referida avença, verifico que a decisão recorrida carece de reforma, anuindo-me aos fundamentos já elencados na decisão de indeferimento do efeito suspensivo pleiteado.

Isso porque, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o deferimento de tutela de urgência depende da presença de dois requisitos i) probabilidade do direito e ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.

No caso em comento, quanto
à vedação da tutela de urgência deferida pelo juízo de piso e a alegação de que a mesma teria esgotado o objeto da demanda, importa dizer que o magistrado de piso limitou-se a antecipar o bem da vida pretendido, o que não esgota o objeto da ação, tendo em vista que a sua reversão ainda é possível através de eventual reconhecimento da improcedência do pedido. Para além disso, o poder geral de cautela do magistrado não goza de qualquer tipo de limitação legal, por força do disposto no art. 5º, inciso XXXV, da CRFB/88.

Outrossim, a espelho do já disposto na decisão monocrática ao ID. 3473406, entendo que o agravante possui razão no que tange a probabilidade do direito. Isto porque o Decreto n. 1.569-E, de 26.12.1977, que cuida dos impedimentos para a concessão da MVPM, estabelece, em seu art. 7º, alínea “c”, que não fará jus à medalha e perderá o direito àquele que tenha recebido, devendo restituí-la bem como o diploma, o policial militar na ativa ou na inatividade que, dentre outras hipóteses, sofrer ou
tiver sofrido punição disciplinar
que mostre negligência ou desinteresse pelo serviço policial militar, ou que afete a moralidade da Corporação.

Desta feita, pouco importa a posterior reabilitação do militar; tendo sofrido punição disciplinar de natureza média, como no caso presente, este perde o direito à medalha. Saliento que esta foi a justificativa constante na decisão administrativa de indeferimento, que restou devidamente fundamentada e motivada, não havendo, a princípio, qualquer ilegalidade no ato administrativo impugnado.

Diante do exposto, entendo que a decisão objurgada merece reforma
, na medida em que há perigo na demora (em sede recursal), consubstanciado na possibilidade do agravante obter a honraria militar através de decisão precária, sem que o mesmo faça jus à medalha, afetando o interesse público no caso, devendo ser suspensa a decisão do juízo de piso.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
,
para revogar a tutela de urgência deferida pelo juízo de piso
. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/1995.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)